Tribunal: TJBA
Processo: 8077194-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077194-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a utilização do seguro-garantia apresentado pelo executado. A parte agravante sustenta a idoneidade do seguro-garantia, a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade e a inaplicabilidade do precedente do STJ no REsp nº 2.020.432/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode recusar o seguro-garantia oferecido pelo executado com fundamento na ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação permite o oferecimento de seguro-garantia como forma de garantir a execução fiscal (art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980), mas determina que a penhora obedeça a uma ordem legal de preferência, na qual o dinheiro ocupa a primeira posição (art. 11 da mesma lei).

4. O executado tem o ônus de demonstrar a necessidade imperiosa de afastamento da ordem legal de bens penhoráveis, não sendo suficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade (Tema 578 do STJ).

5. A Fazenda Pública pode legitimamente recusar o seguro-garantia quando este possuir prazo determinado, diante do risco de insuficiência da garantia ao longo do processo executivo. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais corroboram esse entendimento.

6. A parte agravante não demonstrou elementos concretos que justificassem a aceitação do seguro-garantia em detrimento da ordem legal de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública pode recusar o seguro-garantia ofertado pelo executado quando houver previsão legal de ordem de preferência dos bens penhoráveis, conforme o art. 11 da Lei nº 6.830/1980.

2. O executado tem o ônus de demonstrar a necessidade imperiosa de afastamento da ordem legal de bens penhoráveis, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.

3. O seguro-garantia com prazo determinado pode ser considerado inidôneo para fins de garantia da execução fiscal, sendo legítima sua recusa pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º e 11; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 578; STJ, AgInt na TutCautAnt 168 GO 2023/0357800-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/02/2024; TJ-MT, AgReg Cível 1002422-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/06/2024; TJ-SC, AI 5039192-69.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 10/09/2024; TJ-GO, AI 5079866-84.2023.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. (S/R).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077194-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como agravada
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso julgando PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.